Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-40.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO DA EMBARGANTE − CUSTAS RECOLHIDAS FORA DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS MONOCRATICAMENTE.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
Não há que se falar no caso dos autos em omissão, contradição ou erro material, notadamente quando correta está a análise da preliminar de deserção, não havendo que se acolher a alegação de contradição, visto que preparo foi realizado fora do prazo, intempestivo.
Anote-se que os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto, conforme art. 132, § 4o do Código Civil.
Embargos conhecidos e rejeitados para manter incólume a decisão objurgada.
DECISÃO MONOCRÁTICA
RELATÓRIO
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, alegando contradição quanto ao prazo de publicação da intimação em que foi dado a recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para o pagamento de custas recursais.
Requereu a concessão dos efeitos infringentes pretendidos, e a reforma da decisão objurgada para conhecer do recurso inominado interposto.
A embargada não apresentou manifestação.
VOTO
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:
“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo.
(...)
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).
No caso em comento, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo em erro material no tocante à decisão objurgada que verificou a deserção do Recurso interposto pela embargante, a qual recolheu as custas fora do prazo de 48 horas.
Destarte, a Recorrente foi intimada para realizar o devido pagamento das custas no prazo de 48 horas, sendo a disponibilização da decisão realizada no dia 01/10/2019 e a publicação no dia 02/10/2019 às 12h00min. Contudo, a comprovação do recolhimento ocorreu apenas às 17h09min do dia 04/10/2019, ou seja, após o decurso do prazo legal, bem como certidão de Id.18558574.
Vejamos:
02/10/2019
12:00h
Início
03/10/2019
12:00h
24h
04/10/2019
12:00h
48h
Urge consignar ainda que os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto, conforme art. 132, § 4o do Código Civil.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi as seguintes decisões: ?Trata-se de recurso inominado interposto por CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA - CESB, acompanhado de guia de preparo e custas processuais, bem como do respectivo pagamento. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, o § 4o do art. 132 do Código Civil estabelece que: ?os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. ? No presente caso, a sentença foi publicada em 07/07/2019 e o recurso foi interposto tempestivamente em 24/07/2019 às 17h29?26?. Entretanto, os comprovantes de pagamento de custas e preparo foram juntados em 26/07/2019 às 18h22?06?, ou seja, ultrapassadas as 48 horas seguintes à interposição. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se."2. No Agravo Interno interposto por CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA se pretende a reforma da decisão unipessoal do relator ao argumento de que o prazo para comprovação do pagamento do preparo é de 5 dias úteis. 3. A Lei no 9.099/95 disciplinou em seu art. 12-A que na contagem do prazo em dias, inclusive para fins de interposição de recurso, computar-se-ão somente os dias úteis. No entanto, no que se refere especificamente ao prazo para comprovação do preparo, o artigo 42 fixou prazo contado em horas, no caso 48h, definindo como marco inicial o momento da interposição do recurso. 4. Assim, o prazo para interposição do recurso é contado em dias úteis e o prazo para comprovação do preparo é contado em horas, de forma que não se vislumbra qualquer mácula de ilegalidade na decisão que considerou deserto o recurso que não se fez acompanhar do comprovante de pagamento do preparo recursal nas 48h seguintes à sua interposição. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.(TJ-DF 07039555620198070003 DF 0703955-56.2019.8.07.0003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 26/11/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO E DEMAIS CUSTAS NO PRAZO DE 48 HORAS. DECURSO DO PRAZO IN ALBIS (ART. 42, § 1oo, DA LEI 9.099/95 E §§ 1o E 4o DO ART. 132 DO CÓDIGO CIVIL). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. "(. . .) 'O preparo abrange o recolhimento da taxa recursal, das custas finais e do protocolo unificado, e a ausência de comprovação de qualquer um deles acarreta o não conhecimento do recurso, pela deserção (7a TR-SC/ITAJAÍ - R.I. n. 2008.700802-1, de Itajaí, Rel. Juiz CARLOS ROBERTO DA SILVA, j. em 02/03/2009)'"(7a TR-SC/ITAJAÍ - R.I. 2012.700158-7, de Camboriú, rel. Mauro Ferrandin, j. em 04-06-2012)". No caso dos autos, a comprovação do preparo ocorreu após o prazo legal estabelecido pela Norma de Regência. Interposto o recurso inominado em 25/04/2016, às19h36min [ordem 21], somente fora comprovado o recolhimento do preparo em 28/04/2016, às 21h36min [Protocolo no 10081563, ordem 23], portanto, extemporaneamente, vez que já havia expirado o prazo de 48h para tal diligência em 27/04/2016, às 19h36min. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto, conforme disposto nos §§ 1o e 4o, do art. 132, do Código Civil. Posto isso, não preenchendo o recurso o pressuposto objetivo da tempestividade de pagamento do preparo, impõe-se, portanto, o reconhecimento de sua deserção.
(TJ-AP - RI: 00021408720168030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 12/07/2016, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)
Portanto, o Embargos interposto, apenas enseja rediscussão de matéria já analisada.
O próprio FONAJE editou o Enunciado 80, nos moldes abaixo vazados:
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.
De se concluir que faltou ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao recolhimento das custas, estando deserto, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento ao recurso.
Assim, não há que se falar que a decisão monocrática objurgada possui contradição.
DA POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO
Conforme explanado na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso do Reclamante/Embargante, e segundo entendimento sedimentado nos tribunais, pode o relator em decisão monocrática negar seguimento ao recurso se a decisão em manifesto estiver em confronto com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, Letra A, do Código de Processo Civil e a Súmula no 01 desta Turma Recursal.
O que justamente se coaduna com o caso no presente feito, uma vez que observada a deserção do recurso inominado interposto, devendo, portanto, esta Relatora operar através da harmonização com a jurisprudência dominante nos Tribunais.
Assim, em que pese os termos da oposição, verifico que a decisão objurgada devidamente fundamentada decidiu, coerentemente, não conhecer do recurso, diante da manifesta deserção do mesmo, razão pela qual não há se falar em qualquer contradição, tampouco omissão, obscuridade ou erro material na decisão.
Deste modo, verifico que há mera insurgência da parte contra os termos da decisão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.
Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, rediscussão de matéria, e como não há tal hipótese prevista no artigo 48 da Lei 9099/95, não merece acolhimento.
Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ante a inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado, não havendo ainda que se falar na aplicação de efeitos infringentes.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora